Tribunal: TJES
Processo: 5006361-80.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2022-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006361-80.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: GERSIANNE NEVES DE OLIVEIRA e outros
COATOR: JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA-ES
RELATOR(A
):EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Vogal / 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
HABEAS CORPUS Nº
5006361-80.2022.8.08.0000

PACIENTE:
CLERISTON GOMES PEREIRA

AUT
ORIDADE
COAT
ORA
:
MM. JU
ÍZA
DE DIREITO DA

4
ª VARA
CRIMINAL DE
VILA VELHA

RELATOR: DESEMB
ARGADOR EDER PONTES DA SILVA

RELATÓRIO

Trata-se de ordem de
habeas corpus
com expresso pedido liminar, impetrada em favor de
CLERISTON GOMES PEREIRA
, face a possível constrangimento ilegal cometido pela
MM. JU
ÍZA
DE DIREITO DA 4ª VARA CRIMINAL DE
VILA VELHA
, apontada como autoridade coatora.

Consta na inicial do presente
writ
, que o paciente encontra-se preso preventivamente desde 26 de junho de 2018, em razão de mandado expedido nos autos da Ação Penal nº 0015321-44.2018.8.08.0035, na qual se apura o crime de homicídio duplamente qualificado - artigo 121, §2º, incisos I (motivo torpe) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), na forma do artigo 29, todos do Código Penal – praticado em face de Adriano Bravim Júnior, vulgo Juninho Capeta, tendo como corréus Alan Rodrigues Pereira, Gustavo dos Santos Dias e Cleuton Gomes Pereira.

Assim, aduz a impetrante acerca do suposto constrangimento ilegal que o paciente está sendo submetido, consubstanciado no reconhecimento do excesso de prazo para a formação da culpa, eis que “a última audiência de instrução e julgamento em que foram os réus interrogados ocorreu no dia 06/07/2021 e as alegações finais foram apresentadas em 01/09/2021, sendo que até a presente data não foi findada a instrução processual.”

Aliado a isso, afirma que “a demora para que haja o término da instrução processual não deriva de qualquer ato procrastinatório causalmente atribuível aos denunciados ou a sua defesa”, razão pela qual pugna pela expedição de alvará de soltura em favor do paciente.

Pleito liminar indeferido (id 2964608).

Informações (id 3074346).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (id 3143207), opinando pela denegação da ordem.

É o relatório.

Em mesa para julgamento, a teor do artigo 249 da Resolução nº 15/95 e da Súmula nº 431 do STF.

Vitória/ES, 05 de setembro de 2022.

DESEMBARGADOR
EDER PONTES DA SILVA

RELATOR
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Com o mesmo entendimento do E. Relator, DENEGO A ORDEM.

É como voto.
VOTO VENCEDOR
Trata-se de ordem de
habeas corpus
com expresso pedido liminar, impetrada em favor de
CLERISTON GOMES PEREIRA
, face a possível constrangimento ilegal cometido pela
MM. JU
ÍZA
DE DIREITO DA 4ª VARA CRIMINAL DE
VILA VELHA
, apontada como autoridade coatora.

Consta na inicial do presente
writ
, que o paciente encontra-se preso preventivamente desde 26 de junho de 2018, em razão de mandado expedido nos autos da Ação Penal nº 0015321-44.2018.8.08.0035, na qual se apura o crime de homicídio duplamente qualificado - artigo 121, §2º, incisos I (motivo torpe) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), na forma do artigo 29, todos do Código Penal – praticado em face de Adriano Bravim Júnior, vulgo Juninho Capeta, tendo como corréus Alan Rodrigues Pereira, Gustavo dos Santos Dias e Cleuton Gomes Pereira.

Assim, aduz a impetrante acerca do suposto constrangimento ilegal que o paciente está sendo submetido, consubstanciado no reconhecimento do excesso de prazo para a formação da culpa, eis que “a última audiência de instrução e julgamento em que foram os réus interrogados ocorreu no dia 06/07/2021 e as alegações finais foram apresentadas em 01/09/2021, sendo que até a presente data não foi findada a instrução processual.”

Aliado a isso, afirma que “a demora para que haja o término da instrução processual não deriva de qualquer ato procrastinatório causalmente atribuível aos denunciados ou a sua defesa”, razão pela qual pugna pela expedição de alvará de soltura em favor do paciente.

Pois bem.

Inicialmente, considerando a natureza dos pleitos e os argumentos lançados pelo impetrante em sua petição, tomo como razões de decidir a decisão liminar por mim proferida em 22 de julho do corrente, eis que em consulta ao Sistema E-jud, pude constatar que até a presente data não houve nenhuma alteração significativa no contexto fático do caso em análise.

Para tanto, transcrevo, no que importa, excertos da referida decisão. Vejamos:

“Conforme relatado, ao paciente foi imputada a suposta prática descrita no artigo 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal, restando presente a hipótese de admissibilidade (cabimento) para a decretação da prisão cautelar, prevista no inciso I, do artigo 313 do CPP.

Acerca da necessidade, ou seja, da presença ou não dos requisitos elencados no artigo 312, do Código de Processo Penal, por qualquer ângulo que se queira analisar as questões ora em debate, sobressai a comprovação daqueles necessários para a manutenção da prisão preventiva do ora paciente, em especial a prova da existência do crime e os indícios suficientes de autoria.

Em relação ao perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado, entendo que este persiste para a garantia da ordem pública, considerando que o paciente, em razão de disputa de pontos de tráfico de drogas no Bairro Barramares, em tese, participou de um homicídio, em que foi ceifada a vida da vítima por meio de diversos disparos de arma de fogo, no quintal de sua própria casa.

Cabendo destacar, a propósito, que o colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada em razão da gravidade concreta da conduta delituosa, evidenciada pelo modus operandi com que o delito foi praticado. (...);

Ademais, impende ressaltar que em consulta ao Sistema SEEU de Execução Penal, (guia de execução nº 0026631-81.2017.8.08.0035), pude constatar que o ora paciente já foi condenado pela prática dos delitos insculpidos nos artigos 180, do Código Penal e 244-B, do Ecriad, apurados na Ação Penal nº 0023688-03.2012.8.08.0024, sendo a pena alcançada pela prescrição da pretensão executória.

Assim, o fato de o paciente supostamente ter cometido homicídio tendo como motivação a guerra no tráfico de drogas, somado ao registro criminal suso mencionado, não deixam dúvidas do perigo gerado em caso de liberdade do acusado, e a imperiosa necessidade de manutenção da custódia preventiva para resguardar a ordem pública, e evitar a reiteração delituosa.

Sob tal perspectiva, sabe-se que “registros criminais anteriores, anotações de atos infracionais, inquéritos e ações penais em curso, e condenações ainda não transitadas em julgado são elementos que podem ser utilizados para amparar eventual juízo concreto e cautelar de risco de reiteração delitiva, de modo a justificar a necessidade e adequação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública (RHC 100.793/RR, Sexta Turma, Rel. Ministra Laurita Vaz, DJe. 23/10/2018).” (STJ; AgRg-HC 732.273; Proc. 2022/0089789-2; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Olindo Menezes; Julg. 17/05/2022; DJE 20/05/2022).”

Desta forma, em cognição sumária, típica dos pedidos liminares, a partir do teor da decisão objurgada, entendo que a prisão preventiva do paciente foi decretada em consonância com o disposto no artigo 93, inciso IX, da CF/88 e nos artigos 282, incisos I e II, 312, 313, inciso I, c/c o 282, §6º e 315, todos do Código de Processo Penal, já que presentes os requisitos legais para tanto, haja vista a presença dos indícios suficientes de autoria e materialidade delitivas, a comprovação do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado e a necessidade de resguardar-se a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do suposto delito praticado pelo ora paciente.

Sob outro enfoque, no que diz respeito à tese defensiva de que o paciente se encontra custodiado a significativo lapso temporal sem a devida reavaliação da necessidade da manutenção de sua custódia, consoante dispõe o artigo 316 do Código de Processo Penal, há que se tecer algumas considerações.

Nesse contexto, sabe-se que o parágrafo único do artigo 316, do Código de Processo Penal, determina que “decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 (noventa) dias, mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal.”

Todavia, é entendimento consolidado do colendo Superior Tribunal de Justiça, que a não observância do reexame obrigatório da custódia cautelar não acarreta, de forma automática, em constrangimento ilegal na prisão do paciente e, por conseguinte, não viabiliza, de modo obrigatório, a soltura do acusado, devendo o julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em consideração as peculiaridades do caso concreto, decidir se é caso de conceder a liberdade, ou não.

Em outras palavras, eventual atraso na execução da revisão da prisão preventiva não implica automaticamente no reconhecimento da ilegalidade da prisão, tampouco na imediata colocação do custodiado em liberdade. (...).”

Sob este panorama e apoiado em recente precedente emanado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, conclui-se que eventual soltura do paciente, pessoa de inequívoca periculosidade, “deve ser confrontada com o risco que sua liberdade pode ocasionar à ordem pública, o que nem de longe pode significar conivência com a morosidade em que tramita o seu processo (...). Em outras palavras, deve haver, na espécie, uma ponderação de interesses, de modo a, a um só tempo, resguardar o direito de o recorrente se ver julgado em tempo razoável, e também assegurar que a coletividade não seja submetida a riscos demasiados ocasionados pela liberdade de pessoa já pronunciada por crimes de tamanha gravidade e que possui periculosidade social manifesta. (...). (RHC n. 154.486/CE, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 25/3/2022).

Ademais, a autoridade apontada como coatora, ao prestar as informações solicitadas, indicou que:

“Não houve alteração fática da situação do paciente no curso da ação penal, de modo que pô-lo em liberdade acarretaria elevado risco à instrução processual – haja vista ser este uma forte liderança do tráfico de drogas na região da Grande Terra Vermelha, junto a seu irmão CLEUTON, também réu nos autos do processo em epígrafe. Em unidade de desígnios e agindo juntos, mantiveram domínio e controle total de seus subordinados – apesar de um encontrar-se recolhido, enquanto o paciente estava em liberdade e pondo em prática os planos idealizados por ambos – o que nos faz pressupor que tenha recursos suficientes para, uma vez em liberdade, manter-se em local incerto e não sabido, frustrando a aplicação da lei penal e o curso do processo, cujos autos se encontram, neste momento, conclusos para sentença de pronúncia e/ou impronúncia.

Além disso, é de se ressaltar que há reflexo positivo para a sociedade manter-se a segregação de indivíduos dados a traficâncias e dedicados à reiteração delitiva – uma vez que, afeto ao tráfico de drogas, há o aumento da violência e de crimes correlatos, como homicídio, roubo etc.

Verifica-se,
in casu
, tratar-se de um homicídio ordenado em decorrência da “inimizade” e guerra infindável instaurada entre facções rivais do tráfico de drogas. No meio deste fogo cruzado, há inúmeros cidadãos que se veem reféns de um poder paralelo. Em diversos testemunhos constantes dos autos, ainda em fase de inquérito, moradores da região que prestaram depoimento revelaram a diminuição dos crimes e violência, consequência direta da segregação dos traficantes e homicidas acusados nos autos deste processo.

Dessa forma, conforme consignado no judicioso parecer ministerial, “evidencia-se a necessidade da segregação do paciente resguardando a ordem pública, a instrução criminal e para garantia da aplicação da lei penal, ante a necessária presença do Estado quando evidenciada em especial a prática criminosa de homicídio, atentando em resguardar o
jus puniendi
e em especial a vida de testemunhas, residentes no local de elevada criminalidade, onde o contexto do domínio do tráfico se instala, assim a condição de liberdade, permitira a certeza da impunidade no bairro, aumentando a decresça do Estado.”

Deve-se salientar, em arremate, que adoto o entendimento de que restando demonstrado a presença dos requisitos legais para a decretação ou manutenção da custódia preventiva,
o que, a princípio, ocorreu nos presentes autos,
não há que se falar na aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do CPP, já que com a comprovação da necessidade e adequação da medida segregatícia, tem-se como certo o entendimento de que as limitações referenciadas no mencionado dispositivo legal se apresentam insuficientes para o fim a que se destinam.

Isto posto, apesar de zelosas as razões externadas pelo impetrante mas em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
EMENTA
HABEAS CORPUS.
ART
.
121, §2º, INCISOS I e IV, CÓDIGO PENAL
.
PRISÃO PREVENTIVA. REQU
I
SITOS DO ARTIGO 312 E 313, INCISO I
.

EXCESSO DE PRAZO
AFASTADO.

ORDEM DENEGADA.

1.
Ao paciente foi imputada a suposta prática descrita no artigo 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal, restando presente a hipótese de admissibilidade (cabimento) para a decretação da prisão cautelar, prevista no inciso I, do artigo 313 do CPP.

2.
Acerca da necessidade, ou seja, da presença ou não dos requisitos elencados no artigo 312, do Código de Processo Penal, sobressai a comprovação daqueles necessários para a manutenção da prisão preventiva do ora paciente, em especial acerca da prova da existência do crime e do indício suficiente de autoria.

3.
“A aferição de excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, não podendo decorrer de análise puramente matemática, devendo ser sopesados o tempo de prisão provisória, as peculiaridades da causa, sua complexidade e outros fatores que eventualmente possam influenciar o curso da ação penal.” (STJ; AgRg-HC 699.243; Proc. 2021/0324421-6; PE; Quinta Turma; Rel. Min. João Otávio de Noronha; Julg. 16/11/2021; DJE 22/11/2021).

4
.

“(...). Em outras palavras, deve haver, na espécie, uma ponderação de interesses, de modo a, a um só tempo, resguardar o direito de o recorrente se ver julgado em tempo razoável, e também assegurar que a coletividade não seja submetida a riscos demasiados ocasionados pela liberdade de pessoa já pronunciada por crimes de tamanha gravidade e que possui periculosidade social manifesta.” (RHC n. 154.486/CE, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 25/3/2022).

5.
Ordem denegada.
DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.